Tribunal: TJDFT
Processo: 0008743-10.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008743-10.2017.8.07.0009 RECORRENTE: C. A. B. O., D. A. S., J. R. S. A. RECORRIDO: M. P. D. F. T. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO. AUTORIA. PROVAS. CONDENAÇÃO. Confirmadas a materialidade e a autoria do crime de roubo pelo firme conjunto probatório, composto, em especial, pelo reconhecimento seguro dos réus por uma das vítimas, corroborado pelas declarações de outras vítimas e testemunhas, e pelo flagrante na residência indicada pelo rastreador do celular subtraído, na qual foram localizados parte dos valores subtraídos e o veículo utilizado na fuga. Apelação do Ministério Público provida para condenar os réus. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória quanto à autoria, por entenderem que a condenação baseou-se apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial. Em sede de extraordinário, aduzem ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, apontando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “há plena coerência entre os depoimentos das vítimas colhidos na delegacia e em juízo”, e que “o conjunto probatório encontra-se firme e coeso o bastante para confirmar a autoria delitiva imputada aos acusados” (ID 13982870). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No que tange ao recurso extraordinário, à respeito da mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004